Tribunal: TJSP
Processo: 2238767-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2008 a 2012 – Decisão agravada que deixou de examinar os fundamentos da exceção de pré-executividade e, diante da notícia de cancelamento de parte dos débitos, acolheu a petição do exequente como emenda à inicial, para substituição das CDA "e/ou alteração de valores, com a reabertura de prazo para

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2008 a 2012 – Decisão agravada que deixou de examinar os fundamentos da exceção de pré-executividade e, diante da notícia de cancelamento de parte dos débitos, acolheu a petição do exequente como emenda à inicial, para substituição das CDA "e/ou alteração de valores, com a reabertura de prazo para interposição de embargos ou aditamento dos já opostos" – Embargos de declaração opostos pelo executado que foram rejeitados – Insurgência do contribuinte – Cabimento – Documentos comprovando que no momento do ajuizamento da execução fiscal, em 05/09/2013, a exigibilidade dos tributos se encontrava suspensa nos termos do artigo 151, III, do CTN, devido a pendência de recurso administrativo em processo que só foi encerrado definitivamente em 12/12/2017 – Decisão agravada que merece ser reformada, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada, com a extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, IV, do CPC – Condenação do município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, §3o, I a V, do CPC e calculados sobre o valor da execução atualizado – Aplicação do Tema 1076 (1) do C. STJ – Decisão reformada – Recurso Provido.